Tribunal: TJSP
Processo: 1016377-96.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação sucumbencial – Fixação com base no art. 85, §8o do Código de Processo Civil – Possibilidade – Situação que leva em conta o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – Rescisão contratual, julgada parcialmente procedente, com

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação sucumbencial – Fixação com base no art. 85, §8o do Código de Processo Civil – Possibilidade – Situação que leva em conta o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – Rescisão contratual, julgada parcialmente procedente, com manutenção das cláusulas contratuais e devolução de 70% da quantia paga, que envolve R$61.361,34(janeiro/2.019) – Permissivo legal que autoriza a fixação dos honorários sucumbenciais em patamar razoável – R$3.000,00 – Suficiência – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016377-
96.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEIBENFLUSS
EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelado EDSON CARDOSO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016377-96.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 34073 cmbm534
2
Voto no 34073/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1016377-96.2018.8.26.0002 dg/j.virtual
Apelantes: NEIBENFLUSS EMPREENDIMENTOS LTDA
Apelada: EDSON CARDOSO DOS SANTOS
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Forum Reg. Sto. Amaro
Juiz(a) de 1o Grau: Fabricio Stendard
EMENTA
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Condenação
sucumbencial Fixação com base no art. 85, §8o do
Código de Processo Civil Possibilidade Situação
que leva em conta o grau de zelo do profissional; o
lugar de prestação do serviço; a natureza e importância
da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço
Rescisão contratual,
julgada parcialmente procedente, com manutenção das
cláusulas contratuais e devolução de 70% da quantia
paga,
que
envolve
R$61.361,34(janeiro/2.019)

Permissivo legal que autoriza a fixação dos honorários
sucumbenciais em patamar razoável R$3.000,00
Suficiência

Ratificação
dos
fundamentos
do
"decisum" Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra
sentença de fls.149/151, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação de rescisão de contrato, mantendo os percentuais de
retenção e devolução do contrato celebrado entre as partes. Ao final,
condenou o autor na totalidade das custas e das despesas processuais e fixou
os honorários advocatícios, em R$ 3.000,00 na forma do art. 85, §8o do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016377-96.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 34073 cmbm534
3
Inconformada, a demandada apela, requerendo
a reforma do julgado, pelas razões expostas a fls. 159/168. Em apertada
síntese, afirma que, a insurgência se dá em relação ao efeito secundário da
sentença, onde aquele MM. Juízo "a quo" fixou honorários de sucumbência por
equidade, quando não cabia a sua aplicação. Esclarece que, o arbitramento de
honorários por equidade, nos termos do §8o do art. 85 do CPC, deve obedecer
estritamente às situações previstas em seu bojo “Art. 85. A sentença
condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor § 8o Nas
causas em que for INESTIMÁVEL ou IRRISÓRIO o proveito econômico ou,
ainda, QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO, o juiz fixará o
valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.”. Ressalta que, a leitura do artigo supratranscrito nos mostra
três hipóteses para aplicação dos honorários por equidade: (i) quando o valor
do proveito econômico é inestimável; (ii) quando o valor do proveito econômico
é irrisório; e (iii) quando o valor da causa é baixo. Ressalta que, é cediço que
TODAS AS HIPÓTESES SÃO ESTRANHAS A ESTA DEMANDA, eis que não
se trata de proveito econômico inestimável ou irrisório, e tampouco se trata de
valor de causa baixo (R$ 477.936,32), o que evidencia o equívoco da r.
sentença. Aduz que, deve ser afastada a fixação da verba honorária em
irrisórios R$ 3.000,00, quando o valor da causa é superior a R$ 477.936,32,
pois, além de contrariar o melhor entendimento doutrinário, ofende, por
consequência, a regra expressa do §2o, do artigo 85 do Código de Processo
Civil, o que impõe a reforma da r. sentença, de sorte a fixar a verba honorária
no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Com a resposta, subiram os autos.
Em seguida, o recurso foi remetido para
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016377-96.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 34073 cmbm534
4
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp
n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016377-96.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 34073 cmbm534
5
Trata-se de ação de rescisão contratual,
julgada parcialmente procedente.
Tendo em vista o pagamento do valor até
setembro de 2017, totalizando R$ 87.659,06(janeiro/2.019) e a aplicação da
cláusula contratual, correspondendo na perda da quantia de R$ 26.297,721,
equivalente a 5,51% do preço do imóvel, o MM. Juiz “a quo” considerou
razoável a estipulação, sem vantagem exagerada para a ré, nem excessivo
ônus para o autor.
Diante
da
sucumbência
fixada,
com
a
condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária, devida ao patrono da autora, em R$3.000,00, por equidade, a
demandada se insurge.
Respeitadas as razões da recorrente, razão
não lhe assiste.
A fixação, com base no art. 85, §8o do Código
de Processo Civil, é possível.
Na análise, o MM. Juiz “a quo” levou em conta
o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e
importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
Nesse contexto, tem-se que a rescisão
contratual, foi julgada parcialmente procedente, com manutenção das
cláusulas contratuais e devolução de 70% da quantia paga, que envolve
R$61.361,34(janeiro/2.019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016377-96.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 34073 cmbm534
6
O arbitramento, da condenação da honorária
sucumbencial, com base no valor dado à causa, se tornaria excessivo, em
vista da natureza da demandada, mesmo levando em consideração o bom
trabalho exercido pelo profissional que assiste à demandada.
Em casos similares já se decidiu:
Alienação fiduciária de imóvel. Mora do devedor e instauração de procedimento
previsto no art. 26 da Lei 9.514/97. Não purgação da mora na primeira fase do
procedimento e consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária.
Ajuizamento de ação de anulação de atos jurídicos. Sentença de procedência.
Ausência de irregularidade na intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei 9.514/1997.
Observância do procedimento exigido em lei. Possibilidade de purgação da mora até
assinatura do auto de arrematação, diante do entendimento então vigente. Matéria
consolidada no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ. Notificação e
consolidação da propriedade realizadas antes da alteração dada pela Lei
13.465/2017. Honorários advocatícios excessivos. Alteração de ofício. Possibilidade.
Recurso desprovido, com observação. Este Tribunal, no julgamento do agravo de
instrumento no 2014431-15.2017.8.26.0000, já deixou assentado que “Na esteira de
entendimento desta Câmara e do C. Superior Tribunal de Justiça, o termo final para
purgação da mora não é o da consolidação da propriedade em nome do credor
fiduciário, sendo possível ao devedor purgar a mora em 15 dias após a intimação
prevista no art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97, ou a qualquer momento, até a assinatura do
ato de arrematação, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 70/66.” Assim, a
consolidação da propriedade feita na fase extrajudicial não extingue de pleno direito o
direito real de aquisição com o decurso do prazo para a emenda na fase extrajudicial
perante o Registro Imobiliário, razão pela qual o pedido do autor restou corretamente
acolhido. Tratando-se de consectário lógico da sucumbência, comporta alteração, de
ofício, a parte da sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016377-96.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 34073 cmbm534
7
sobre o valor da causa, por se mostrar excessivo. A verba honorária fixada na
sentença deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta a
natureza da demanda, o grau de complexidade, bem como o trabalho desenvolvido
pelo advogado, e já considerado o trabalho adicional realizado nesta esfera recursal
(art. 85, § 11, CPC/15). Apelação no 1003516-03.2017.8.26.0006. 32a Câmara de
Direito Privado. Rel. Des. Kioitsi Chicuta. j. 13/06/2018.
Portanto, com coerência o MM. Juiz “a quo” se
utilizou do permissivo legal que autoriza a fixação em patamar razoável, sendo
suficiente, para o caso presente, a fixação em R$3.000,00.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a
ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando
os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016377-96.2018.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 34073 cmbm534
8
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator